Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-65.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001397-65.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO - CPF: 061.896.561-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, II, e 309, ambos do CTB, e art. 330 do CP, à pena de 01 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 30 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por dois meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem habilitação e desobediência à ordem legal de agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por embriaguez ao volante encontra amparo no auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, corroborado por prova testemunhal idônea, dispensando-se o teste do etilômetro ou exame de sangue, conforme autoriza o art. 306, § 2º, do CTB.

4.

A prova da condução sem habilitação é confirmada por consulta ao sistema oficial (INFOSEG) e pelos depoimentos dos policiais, as quais demonstram o perigo de dano pela forma imprudente de condução do veículo em via pública, em alta velocidade e em área sinalizada, quase colidindo com viatura e terceiros.

5.

A desobediência à ordem de parada foi evidenciada pela recusa do apelante em atender à determinação legal dos policiais, mesmo diante de sinalização sonora e luminosa, além da resistência ativa à abordagem, circunstâncias que caracterizam o crime do art. 330 do CP.

6.

Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, são válidos e suficientes para embasar o juízo condenatório, em conformidade com o entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prova da embriaguez ao volante pode se firmar em auto de constatação elaborado por agente público, aliado a testemunhos judiciais consistentes. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação, em condições que exponham terceiros a risco real, configura o crime do art. 309 do CTB. 3. A recusa em cumprir ordem legal de parada emitida por policial no exercício de atividade ostensiva caracteriza o crime de desobediência”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306, § 1º, II e § 2º; 309; CP, art. 330; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT Na ação penal n.º 1001397-65.2023.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, a qual fora substituída por sanção restritiva de direitos, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, cumulados com a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, em decorrência da prática dos crimes previstos no
artigo 306, §1º, II

[conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada] c/c
artigo 309
[conduzir veículo sem CNH],
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
e
artigo 330,
caput

[desobediência],
do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 306595001, o recorrente almeja a
absolvição
de
todas as imputações
que lhe foram feitas, com fundamento no brocardo jurídico
in dubio pro reo
e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, realizando, outrossim, o prequestionamento de dispositivos legais com vistas à interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões de ID 306595004, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID 316468389, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 309 do CTB c/c art. 330,
caput
, do CP (fato 01) e art. 306, §1º, II, do CTB c/c art. 329,
caput
, do CP (fato 02), ressaindo os fatos ilícitos narrados nos seguintes termos:

“(...) FATO 01

Consta nos autos que, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 00h20min, na Avenida Júlio Campos, neste município de Várzea Grande, o indiciado
JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO

dirigiu veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação
, gerando perigo de dano e
desobedeceu a ordem legal de funcionário público
.

Segundo os autos, em data, local e horário supracitados, a guarnição da
Polícia Militar realizava atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito, e para sinalizar o local colocaram a viatura atravessada na via, com o giroflex ligado
.

Narram os autos, que o indiciado
JONATHAN
conduzia o veículo Renault Logan, de cor cinza, placa NWU-217
,
em alta velocidade, e ao passar pelo local sinalizado pelos militares, quase colidiu com a viatura policial e os transeuntes que estavam na via
.

Insurge dos autos, que os policiais militares
realizaram o acompanhamento do indiciado JONATHAN e deram ordem para que ele parasse o veículo, porém ele não obedeceu a ordem
e entrou com o veículo no bairro Jardim dos Estados, parando-o somente quando chegou em frente sua residência, onde foi abordado pelos militares, os quais constataram que o indiciado não possui CNH.

FATO 02

Consta nos autos que, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 00h20min, no bairro Jardim dos Estados, neste município de Várzea Grande, o indiciado
JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO
conduziu o veículo Renault Logan
, de cor cinza, placa NWU-217,
com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool
e
opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo
.

Narram os autos, que em data, local e horário supracitados, durante a abordagem, os militares constataram que JONATHAN
apresentava visíveis sinais de embriaguez,
tais como: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – ID 108542889). Diante disso,
os policiais militares informaram ao indiciado que ele seria conduzido para a delegacia, ocasião em que JONATHAN ficou agressivo e tentou resistir a prisão usando de força física para que não fosse preso
, sendo necessário os policiais usarem de força moderada e algemas para contê-lo
” (
sic
– ID 306594900).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
acolheu a preliminar de litispendência e, no mérito, julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva para
condenar

JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO
como incurso nos crimes de embriaguez ao volante, conduzir veículo automotor sem a devida habilitação
e desobediência,
em concurso material (art. 69 do CP).

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1. DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE:

No que se refere à temática, a defesa sustenta que a prova da embriaguez é frágil, uma vez que os policiais militares, em juízo, não souberam afirmar com precisão se houve recusa à realização do teste do etilômetro.

Sem razão
, contudo.

Sobre o tema, de rigor destacar que, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Além disso, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo,
deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro
, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso concreto, a
materialidade e a autoria delitiva
ressaem comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 306594392), do boletim de ocorrência (ID 306594859) e, precipuamente, do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 306594397), que foi

subscrito por agentes públicos no exercício regular de suas funções e cujo teor descreve, de forma pormenorizada, os sinais de embriaguez apresentados pelo apelante, tais como: sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, hálito etílico, agressividade, arrogância, exaltação, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Como é cediço, Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, por sua natureza, constitui
prova não repetível
e
goza da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos
, razão pela qual somente pode ser afastado por prova robusta em sentido contrário — o que não se verificou na espécie, haja vista que a defesa não produziu qualquer elemento apto a demonstrar vício ou irregularidade na confecção do mencionado auto.

Trata-se, portanto, de
elemento probatório hábil a influir na formação da convicção do julgador
, sobretudo por ter sido submetido ao contraditório diferido, assegurando a defesa a possibilidade de impugnação de seu conteúdo e o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso,
o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas.
Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime,
tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la”
.
(AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.) – Destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Fábio Alex da Costa Monteiro
afirmou que a equipe percebeu forte odor etílico exalado pelo condutor, motivo pelo qual foi dada voz de prisão, momento em que houve resistência à ação policial. Por sua vez, o policial militar
Paulo Victor José da Silva
asseverou que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, além de ter visualizado uma latinha no interior do veículo (ID 306594960).

A alegação defensiva no sentido de que as testemunhas não se recordaram de detalhes específicos, como a recusa ao teste, não tem o condão de infirmar a totalidade de seus depoimentos, porquanto natural e esperado que, com o decurso do tempo e os inúmeros atendimentos realizados nesse ínterim, certas minúcias se esvaiam da memória.

Como é cediço, exige-se para a formação do convencimento judicial coerência e a firmeza quanto aos fatos nucleares da imputação, o que se verificou no presente caso, uma vez que as testemunhas foram categóricas ao descrever a conduta perigosa do apelante e seu visível estado de embriaguez, a possibilitar a incidência do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT.

Dessa forma,
mantêm-se
os termos da sentença condenatória.

2. DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO:

Neste ponto, a defesa sustenta a ausência de provas quanto à falta de habilitação do recorrente para condução de veículo automotor, acrescentando, ainda, a tese de que não restou comprovado o perigo de dano decorrente da conduta.

A pretensão
não
merece
prosperar.

Com efeito, os policiais militares
Fábio Alex da Costa Monteiro
(ID 306594393) e
Paulo Victor José da Silva
(ID 306594394) confirmaram, em sede extrajudicial, que, durante a abordagem do recorrente, solicitaram os documentos de porte obrigatório, momento em que constataram a ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No âmbito das alegações finais (ID 306594965), o Ministério Público colacionou o resultado extraído do sistema INFOSEG, cujo teor atesta a inexistência de registro de CNH em nome do apelante.

Trata-se de documento proveniente de
banco de dados oficial, que constitui prova idônea e suficiente para demonstrar a elementar do tipo penal
, sobretudo porque foi acostado antes da última manifestação da defesa, o que possibilitou não apenas o contraditório diferido, mas também a produção de elementos capazes de impugnar o seu conteúdo, o que, entretanto, não ocorreu.

Ademais, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Paulo Victor José da Silva
, embora não tenha se recordado com clareza acerca da permissão do recorrente para conduzir veículo automotor, afirmou que
tal informação foi verificada na Delegacia de Polícia
e, por esse motivo, restou registrada nos documentos ali confeccionados (ID 306594960).

Portanto, ainda que de forma não exaustiva, a testemunha confirmou os elementos colhidos na fase inquisitiva, sendo essa atuação plenamente compatível com a rotina operacional de agentes públicos incumbidos de atender inúmeras ocorrências em curto espaço de tempo. Tal confirmação, somada aos demais elementos probatórios constantes dos autos, mostra-se suficiente para atrair a incidência do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT
.

Afasta-se
, assim, qualquer alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório, não havendo que se cogitar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque,
é cediço que o
delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
se classifica como
crime de perigo concreto
, cuja configuração exige a demonstração não apenas da ausência de habilitação legal do condutor, mas, sobretudo,
da existência de conduta que efetivamente comprometa a segurança de terceiros ou da coletividade.

No caso, os policiais militares
Fábio Alex da Costa Monteiro
e
Paulo Victor José da Silva
relataram que o réu conduzia seu veículo em
alta velocidade
, justamente no trecho onde a equipe prestava apoio a uma ocorrência de atropelamento, acrescentado a isso o fato de que ele quase colidiu com a viatura que sinalizava a via e, por pouco, não atropelou as pessoas que socorriam a vítima, expondo todos a risco evidente e iminente (ID 306594960).

Indubitavelmente, tal cenário extrapola a esfera da infração administrativa e ingressa na seara penal, porquanto expôs a um risco real e concreto a vida e a integridade física de diversas pessoas que ali se encontravam no legítimo exercício de suas funções.

Sobre a temática, a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a condução de veículo sem habilitação, aliada ao excesso de velocidade e à iminência de atropelamento em via pública, configura o delito em comento. Ilustrativamente:

"[...] 4. A
prática do art. 309 do CTB também se confirma, pois o réu não possuía CNH e trafegava em alta velocidade, colidindo com outro veículo, o que evidencia perigo concreto de dano
."
(TJMT NU 10001913720238110035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

"[...] 6. A
prática do crime do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto, o que se verifica na condução anormal da motocicleta em área movimentada, com desrespeito às normas de trânsito e risco real a pedestres, inclusive com relato de quase atropelamento
."
(TJMT NU 10174276720208110015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

Com efeito, estando comprovadas tanto a ausência de habilitação do recorrente quanto a efetiva exposição de terceiros a risco concreto, revela-se imperiosa a manutenção da condenação pela prática do delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA:

Em arremate, a defesa questiona a prova do crime de desobediência, novamente se apegando a supostas fragilidades nos depoimentos policiais.

Sem razão
, contudo.

No tocante ao
crime de desobediência
, a recusa injustificada do réu em cumprir ordem legal emanada de agente público caracteriza, de maneira inequívoca, a prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal.

No caso concreto, o policial
Fábio Alex da Costa Monteiro
afirmou, em juízo, que, em razão da direção perigosa empreendida pelo recorrente, a equipe iniciou o acompanhamento com a utilização de giroflex e sirenes. Salientou que, mesmo diante da ordem de parada, o condutor prosseguiu em alta velocidade até estacionar em frente a um bar localizado diante de sua residência, onde passou a agir de forma agressiva e arrogante, dificultando a abordagem policial. Apontou que a resistência obrigou a equipe a empregar força física e outros meios para contê-lo, sendo que o recorrente continuou a se debater e a chutar o interior da viatura durante o deslocamento até a delegacia (ID 306594960).

Na mesma linha, o policial militar
Paulo Victor José da Silva
confirmou,
em juízo
, que o recorrente, ao trafegar pelo local onde ocorria o atendimento de um atropelamento,
desobedeceu às ordens de parada
, mesmo após a utilização de giroflex, sirene e jogo de luzes em duas tentativas de abordagem. Relatou que, apenas quando o veículo foi alcançado em frente à residência do réu, foi possível realizar a abordagem, ocasião em que
este resistiu à prisão, recusando-se a colaborar com o procedimento padrão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe
(ID 306594960).

A propósito, embora as testemunhas consistam nas policiais que diligenciaram nas prisões em flagrante, é certo que seus depoimentos gozam de plena validade, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT.

Em situação semelhante, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da condenação pelo
crime de desobediência
, com fundamento nos testemunhos dos agentes policiais, conforme se depreende do aresto destacado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço,
a conduta típica do art. 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, não aceitando, nem se submetendo à ordem de parada emanada pelos Policiais. Para a configuração do delito de desobediência, imprescindível se faz a cumulação de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal, e que emane de funcionário público.
2. Diante das provas produzidas na fase instrutória e dos depoimentos dos Policiais Militares, ficou devidamente comprovado que o recorrido, de forma consciente e voluntária, praticou a conduta prevista no art. 330, do Código Penal Brasileiro
. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.872.022/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020) – Destaquei.

Ademais, o ordenamento jurídico é pacífico no sentido de que a desobediência à ordem de parada emitida por autoridade de trânsito ou por seus agentes, no exercício de atividade ostensiva de segurança pública, configura o crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

Dessa forma,
não há falar em absorção pela infração administrativa, em razão da independência entre as esferas administrativa e penal,
especialmente porque a ordem de parada não decorreu de fiscalização de rotina, mas de
situação de flagrante delito e perseguição
, com o objetivo de coibir a continuidade da conduta perigosa praticada pelo apelante.

A ilustrar o pensamento, colaciona-se a jurisprudência do TJMT:

“Não é o caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB,
quando o agente desobedece à ordem legal, emanada por policial militar no exercício de sua atividade de repressão a delitos, pois configurado, nesses casos, o crime de desobediência (CP, art. 330)
”.
(N.U 1037712-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) – Grifei.

“2 –
Improcedente o pedido de absolvição do crime de desobediência se nos auto
s, além da confissão judicial do Apelante,
há os depoimentos dos policiais relatando que o apelante não atendeu às ordens de parada, havendo a necessidade de perseguição
. O
descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP)
”
. (N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024) – Destaquei.

Dessa forma, estando a ordem de parada devidamente amparada pela legalidade e tendo o apelante, dolosamente, se recusado a cumpri-la, a condenação pelo crime de desobediência deve ser mantida.

4.
PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN PAUER TAVARES ALMIRAO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1001397-65.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025